Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DE TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 1.039 DO CPC. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal contra v. Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (R$1.000,00 – mil reais), na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
2. O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, posto que se extrai dos fundamentos do voto vencedor que houve apreciação da matéria à luz do quanto decidido pelo Pretório Excelso nos autos do RE 1.140.005 (Tema n. 1.002).
3. Os embargos de declaração opostos nos autos do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002) não têm efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC) e não houve, na Corte Suprema, ordem que acarretasse nova suspensão de processos
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que esteja presente alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.